Tribunal: TJMT
Processo: 1012768-34.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012768-34.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WALTER RODRIGUES DA SILVA - CPF: 091.091.961-53 (APELANTE), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JOSEMAR SILVA DA CRUZ - CPF: 971.869.291-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), WALTER RODRIGUES DA SILVA - CPF: 091.091.961-53 (APELADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JOSEMAR SILVA DA CRUZ - CPF: 971.869.291-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO E DESPROVEU O ADESIVO.
.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DA INTENÇÃO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA - DECADÊNCIA - REJEITADA - AUSÊNCIA DE ILÍCITO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO CONSUMIDOR - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

Comprovado o negócio jurídico que deu causa aos descontos lançados no benefício previdenciário recebido pela parte autora, é inexistente o ato ilícito imputado à parte ré, porque essa cobrança caracteriza exercício regular de seu direito como credor.

Restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e em pagamento de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BMG S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada n.o
1012768-34.2020.8.11.0041
,

proposta em seu desfavor por
WALTER RODRIGUES DA SILVA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, determinando a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento para servidor público; fixou o referido percentual de juros remuneratórios do contrato, em 3,06% ao mês, para os meses discutidos nesta ação, do período compreendido entre abril de 2013 até os dias atuais; havendo saldo a favor do autor, condenou a ré ao pagamento a título de repetição de indébito, na forma simples, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do dispêndio; considerando a sucumbência recíproca das partes, fixou os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, todavia, em relação ao autor, determinou a suspensão da obrigação em decorrência dos benefícios da assistência judiciária; e determinou as custas processuais,
pro rata
.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença alegando que a “
não há qualquer irregularidade na oferta e contratação de um produto bancário reconhecido por Lei Federal, sobretudo quando há a adesão voluntária do consumidor, que de forma livre e sem qualquer vício de consentimento contrata o cartão de crédito e o utiliza, seja para realizar compras, seja para realizar saques”
.

Argui acerca da decadência do direito pretendido pela parte apelada, “
já que todos os descontos reclamados já ocorreram há tempo suficiente para que a pretensão seja fulminada pela decadência
”, ou seja, há mais de 30 (trinta) dias.

Menciona a apelante que “
demonstrou que a parte recorrida assinou livremente o contrato, afastando qualquer vício de consentimento ou defeito na prestação das informações
”, sendo o contrato muito claro e que não deixa dúvidas acerca da lisura da relação desenvolvida entre as partes.

Reitera não existir “
qualquer motivo ou justificativa para a interferência judicial no contrato sub judice, motivo pelo qual pugna, com a devida vênia, pela reforma da sentença, julgando integralmente improcedentes os pedidos articulados na peça de ingresso, conservando os atos jurídicos celebrados regularmente em perfeita harmonia com a legislação vigente
”.

A parte autora interpôs Recurso Adesivo de Apelação, defendendo a inadmissibilidade do Recurso de Apelação interposto pela parte ré; a impossibilidade de juros de 3,06% ao mês; a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais; bem como a necessidade da devolução dos valores em dobro dos valores descontados a mais.

Foram apresentadas pela ré Contrarrazões ao Recurso Adesivo de Apelação, requerendo seja julgado procedente as razões do seu Recurso de Apelação já apresentado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR RECURSAL - DECADÊNCIA

A instituição financeira apelante o suscita prejudicial de mérito de decadência, alegando que a pretensão quanto à repetição dos descontos promovidos no provento da parte autora ocorreram há mais de 30 (trinta) dias.

No entanto, não comporta acolhimento a preliminar suscitada, porquanto se trata se obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

Dessa forma, não configurada a decadência, já que a cada novo desconto, renova-se o período de decadência, bem como porque ao momento do ajuizamento da ação, o contrato estava em vigência.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE JUROS DE CARTÃO DE CRÉDITO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRELIMINAR REJEITADA -
DECADÊNCIA
-
PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA
-
TRATO SUCESSIVO
- RESTITUIÇÃO IMPORTÂNCIAS - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA - RELATIVIZAÇÃO - MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - ADMISSIBILIDADE - RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES - - JUROS REMUNERATÓRIOS - NECESSIDADE DE SUA READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO - EXORBITÂNCIA CONFIGURADA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO EXPRESSA - ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA- ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA - JUROS REMUNERATÓRIOS QUE FAZEM ÀS VEZES DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS - IMPOSSIBILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIAS,

MULTA E JUROS MORATÓRIOS LEGAIS - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - VIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. O princípio processual da dialeticidade, inserto no inciso II e III, do artigo 1010, do Código de Processo Civil exige que a apelante indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, porquanto a fundamentação constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.
Não há decadência em prestações de trato sucessivo uma vez que com a percepção periódica das parcelas, renova-se a cada mês o prazo decadencial para ajuizamento da ação
. É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual. Muito embora as instituições financeiras não se encontrarem sujeitas à limitação dos juros remuneratórios, a sua taxa pode ser readequada à média de mercado, por onerar de forma exacerbada o contrato, evitando o enriquecimento indevido. A capitalização de juros apenas é permitida quando contratada (Súmula 539 do STJ). Não havendo previsão da capitalização de juros, referido encargo deve ser excluído, porquanto, diante da ausência de pactuação expressa, não há como supor o anatocismo. “No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal”.

(STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS - 3a Turma - Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva - DJ 1/12/2015). Prevendo o contrato multa contratual de 2% sobre o débito, deve a mesma ser mantida, porquanto dentro do patamar legal, conforme preconiza o art. 52, § 1o do CDC. Existindo cumulação de juros remuneratórios com moratórios e multa como encargos moratórios, sendo que, em verdade, os juros remuneratórios fazem às vezes da comissão de permanência e, encontra-se cumulada com outros encargos, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, deverá os juros remuneratórios serem afastados, incidindo a correção monetária pelo INPC, Juros de Mora de 1% ao mês e multa de 2%. Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária. (TJMT - N.U 1014381-26.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020)

Com tais apontamentos, REJEITO a preliminar suscitada.

VOTO - PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz o apelado que há ofensa ao princípio da dialeticidade, pois “
em momento algum, em suas razões, o apelante atacou a decisão proferida
”.

É cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque o apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO

Prefacialmente, defiro o pedido de id. n.o 87790497 - Pág. 1, para que todas as intimações destinadas à instituição financeira ré e apelante sejam publicadas na Imprensa Oficial em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, inscrito perante a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Mato Grosso sob o n.o 8.184-A, sob pena de nulidade.

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada n.o 1012768-34.2020.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, determinando a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento para servidor público; fixou o referido percentual de juros remuneratórios do contrato, em 3,06% ao mês, para os meses discutidos nesta ação, do período compreendido entre abril de 2013 até os dias atuais; havendo saldo a favor do autor, condenou a ré ao pagamento a título de repetição de indébito, na forma simples, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do dispêndio; considerando a sucumbência recíproca das partes, fixou os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, todavia, em relação ao autor, determinou a suspensão da obrigação em decorrência dos benefícios da assistência judiciária; e determinou as custas processuais, pro rata.

Pois bem.

Narra o autor que adquiriu empréstimos consignados no ano de 2013 oferecidos a servidores públicos, a serem descontados na folha de pagamento, mas que, com o passar dos anos, “
percebeu que os descontos mensais provenientes do empréstimo não encerravam nunca e estavam aumentando, comprometendo demais a sua renda, e pior, estava sendo descontado diretamente de sua aposentadoria sob a rubrica cartão crédito
”.

Reitera o apelado que “jamais contratou serviço de cartão de crédito e sequer sabia da existência de tal modalidade”, asseverando “
que havia sido informado pelos representantes do Requerido que tal operação se tratava de empréstimo consignado para desconto em folha
”.

Diante da alegada prática abusiva praticada pela instituição financeira, ingressou o apelado com a presente ação.

Em sua defesa, a instituição financeira apelante menciona que foram disponibilizados saques nos valores de R$ 5.907,00 (cinco mil novecentos e sete reais) e R$ 776,00 (setecentos e setenta e seis reais), través de transferência bancária para o Banco do Brasil, agência 1216, conta 51927-8.

Aduz ainda que a contratação foi devidamente formalizada e que o valor da operação foi disponibilizado para uso da parte autora, tornando-se “
improcedente a reclamação da parte autora, visto que além de receber o credito, existe contrato dentro do que a lei resguarda, e mediante a assinatura do termo de autorização de desconto
”.

Foi apresentado junto à contestação cópia da do contrato nominado como “Proposta de Adesão - Servido Público Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” entabulado entre as partes, onde informa ser de R$ 394,48 (trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos) o “valor consignado, para ser utilizado no pagamento mensal do valor mínimo estampado na fatura”.

Ainda, percebe-se facilmente junto à Proposta de Adesão que se trata de parte integrada de “Contrato para Utilização do Cartão de Crédito e Débito BMG Card” bem como a autorização do usuário quanto à emissão do Cartão “BMG Card”.

Ademais, foi juntado pela apelante recibos de TED destinados à conta do apelado comprovando os depósitos nos valores de R$ 5.907,00 (cinco mil novecentos e sete reais) e R$ 776,00 (setecentos e setenta e seis reais).

Importa destacar que tais documentos se revelam satisfatório a emprestar validade ao negócio jurídico, vez que contam com informações e dados do negócio pactuado, não deixando dúvida do produto contratado.

Ao caso, embora seja objetiva a responsabilidade civil das instituições financeiras, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação impeça a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, ou para validar argumentos desprovidos do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor.

Note-se que além de o autor ter sido cientificado de que a instituição financeira apelante iria realizar o desconto mensal de R$ 394,48 (setenta e quatro reais e dezenove centavos) de sua remuneração/benefício para o pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura, restou ainda comprovado a disponibilização de R$ 5.907,00 (cinco mil novecentos e sete reais) e, posteriormente, mais R$ 776,00 (setecentos e setenta e seis reais).

Dessa forma, apesar de o apelado negar veementemente ter tido a intenção de contratar cartão de crédito, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação, restando evidenciado que a parte autora aderiu ao contrato conforme demonstrado.

Sobre tal aspecto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
- ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL - CC, ART. 205 - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - FRAUDE NÃO COMPROVADA -
CONTRATAÇÃO VÁLIDA
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. É decenal o prazo prescricional para a dedução do pedido de declaração de inexistência de débito por falta contratação c/c indenização por danos morais, conforme regra do art. 205 do Código Civil. 2.
Demonstrado que há muito as faturas de cartão de crédito não vinham sendo liquidadas integralmente, e comprovados os termos e condições de pagamento do cartão de crédito informados à devedora, o desconto do valor mínimo da fatura do cartão de crédito é legitimo
. (TJMT - N.U 1055947-18.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
-
NEGATIVA DA INTENÇÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO
- INCORRÊNCIA - INSTRUMENTO CONTRATUAL DENOMINADO “TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO” -
CONTRATAÇÃO VÁLIDA COMPROVADA
- DESCONTOS REALIZADOS POR QUASE 5 ANOS SEM QUALQUER QUESTIONAMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Sendo incontroverso que a autora assinou instrumento contratual intitulado “Termo de Adesão de Carão de Crédito”, e que recebeu e sacou o valor disponibilizado pelo Banco, improcede a alegação de ausência da intenção de contratar cartão de crédito, principalmente quando os descontos baseados na operação contratual realizada ocorreram e perduram por quase 5 anos sem qualquer questionamento. (TJMT - N.U 1002024-35.2020.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021)

Sendo assim, restou comprovou fato impeditivo do direito alegado pelo autor, haja vista que a apelante apresentou prova irrefutável da contratação e da legitimidade dos descontos efetivados a quase uma década de vigência contratual sem qualquer questionamento.

Destarte, não se verificando no caso em apreço vício de consentimento, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, não tendo que se falar em indenização por danos morais ou em restituição dos descontos realizados mensalmente. Dessa forma, a reforma da sentença recorrida é medida que se impõe.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação e NEGO PROVIMENTO ao Recurso Adesivo de Apelação interposto.

Em razão da sucumbência recursal, condeno o apelado ao pagamento das custas e despesas processuais e, considerando o estabelecido no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, contudo, uma vez que a parte autora e apelada é beneficiária da assistência judiciária gratuita, sua sucumbência ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme dispõe o § 3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021